Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, julgou improcedente o pedido, ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve violação ao mínimo existencial, pressuposto para adoção do procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei n. 14.181/21, que alterou o CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). O art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/22 estabelece que para a aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, excluem-se as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado.
4. A análise da situação fática em face das normas legais aplicáveis, revela inexistir comprometimento do mínimo existencial, circunstância que inviabiliza a repactuação de dívidas baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.